Tribunal: TJSP
Processo: 1001944-75.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO – Coisa móvel – Compra e venda de veículo por meio de anúncio virtual no site OLX – Fraude praticada por terceiro que ludibriou a compradora e os vendedores ao mesmo tempo – Golpista aproximou a compradora dos vendedores até a concretização do negócio – Veículo entregue à compradora, com documento de transferência assinado – Recibo de depósito apresentado pelo golpista, por whatsApp, ao

Ementa:
APELAÇÃO – Coisa móvel – Compra e venda de veículo por meio de anúncio virtual no site OLX – Fraude praticada por terceiro que ludibriou a compradora e os vendedores ao mesmo tempo – Golpista aproximou a compradora dos vendedores até a concretização do negócio – Veículo entregue à compradora, com documento de transferência assinado – Recibo de depósito apresentado pelo golpista, por whatsApp, ao vendedor, que o aceitou e entregou o bem – Dinheiro não recebido – Comprador que depositou o dinheiro na conta indicada pelo golpista – Descoberta a fraude o veículo foi recuperado pelo vendedor e posteriormente vendido a terceiro – Pretensão da parte autora em obter o veículo ou parte do prejuízo em relação aos vendedores, e de obter do site OLX o valor do bem e indenização por dano moral – Ausência de responsabilidade do site, na hipótese concreta – Sentença de improcedência em relação ao site OLX mantida – Responsabilidade dos corréus por metade do prejuízo – Envolvimento de todos, compradora e vendedores, na fraude praticada por terceiro – Situação diversa de precedentes nas quais o fraudado ludibria apenas o comprador – Hipótese em que houve participação tanto da compradora quanto dos vendedores, que acreditaram realizar negócio verdadeiro – Prejuízo a ser suportado por ambos – Pleito acolhido, em parte, em relação aos corréus vendedores, para que suportem metade do prejuízo imposto pelo fraudador, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora da citação – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000973271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001944-75.2019.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante SOPHIA
SOUZA DE NUCCIO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados OLX BOM NEGÓCIO
ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., GRAZIELA CRISTINA DINIZ DOPP e
JONATAS FERNANDO DOPP.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001944-75.2019.8.26.0318 -Voto no 2.438
2
Apelação Cível no 1001944-75.2019.8.26.0318
Apelante: Sophia Souza de Nuccio
Apelados: Olx Bom Negócio Atividades de Internet Ltda., Graziela Cristina Diniz
Dopp e Jonatas Fernando Dopp
Comarca: Leme
Voto no 2.438
APELAÇÃO – Coisa móvel – Compra e venda de veículo por meio
de anúncio virtual no site OLX – Fraude praticada por terceiro que
ludibriou a compradora e os vendedores ao mesmo tempo – Golpista
aproximou a compradora dos vendedores até a concretização do
negócio – Veículo entregue à compradora, com documento de
transferência assinado – Recibo de depósito apresentado pelo golpista,
por whatsApp, ao vendedor, que o aceitou e entregou o bem –
Dinheiro não recebido – Comprador que depositou o dinheiro na
conta indicada pelo golpista – Descoberta a fraude o veículo foi
recuperado pelo vendedor e posteriormente vendido a terceiro –
Pretensão da parte autora em obter o veículo ou parte do prejuízo em
relação aos vendedores, e de obter do site OLX o valor do bem e
indenização por dano moral – Ausência de responsabilidade do site,
na hipótese concreta – Sentença de improcedência em relação ao site
OLX mantida – Responsabilidade dos corréus por metade do prejuízo
– Envolvimento de todos, compradora e vendedores, na fraude
praticada por terceiro – Situação diversa de precedentes nas quais o
fraudado ludibria apenas o comprador – Hipótese em que houve
participação tanto da compradora quanto dos vendedores, que
acreditaram realizar negócio verdadeiro – Prejuízo a ser suportado por
ambos – Pleito acolhido, em parte, em relação aos corréus
vendedores, para que suportem metade do prejuízo imposto pelo
fraudador, com correção monetária desde o desembolso e juros de
mora da citação – Recurso provido, em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Sophia Souza de Nuccio
(fls. 544/570) contra a r. sentença (fls. 526/534) por meio da qual foram julgados
improcedentes os pedidos formulados pela recorrente em face da corré Bom Negócio
Atividades de Internet Ltda., voltados ao recebimento de indenização por dano material
de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e indenização por dano moral de R$25.000,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001944-75.2019.8.26.0318 -Voto no 2.438
3
(vinte e cinco mil reais), bem como os pedidos subsidiários formulados em face dos
corréus Jonatas Fernando Dopp e Graziela Cristina Diniz Dopp, voltados impor
obrigação de entregarem o veículo cuja aquisição a autora pretendia ou então
suportarem os prejuízos por ela sofridos. Além disso, revogou-se a tutela provisória,
determinando-se a baixa da restrição anteriormente imposta via sistema Renajud. Pela
sucumbência, impôs-se à autora o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a
gratuidade.
A apelante alega, em síntese, o seguinte: (I) deve ser concedido efeito
suspensivo ao recurso quanto ao capítulo da sentença por meio do qual foi revogada a
tutela provisória, a fim de impedir a alienação do veículo durante o curso da lide, sendo
que "no presente caso, inclusive, os Apelados Jonatas e Graziela realizaram a venda do
veículo que originalmente era objeto da lide, motivo pelo qual recaiu-se a penhora sobre
o novo veículo adquirido pelo casal" (fl. 547); (II) não houve desconto de grande monta
apto a gerar desconfiança no homem médio: a Tabela Fipe apontava R$67.772,00
(sessenta e sete mil setecentos e setenta e dois reais), mas o efetivo valor de mercado
girava em torno dos R$58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) pelos quais Jonatas e
Graziela lograram alienar o bem a terceiros, sendo o preço do anúncio R$52.500,00
(cinquenta e dois mil e quinhentos reais); (III) o negócio aperfeiçoou-se, pois o sogro
da autora recebeu em mão a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo
(ATPV) devidamente preenchida; (IV) é inverossímil supor que Jonatas e Graziela
também foram vítimas do golpe, pois se encontraram diversas vezes com o sogro da
apelante e mesmo assim jamais procuraram esclarecer a relação com o estelionatário,
Rafael; (V) diversamente do alegado por Jonatas e Graziela, o veículo negociado pela
apelante junto a Rafael é o mesmo veículo originalmente anunciado pelos vendedores,
como se extrai de fl. 173 e 441/442; (VI) o pagamento foi feito de boa-fé ao credor
putativo, Rafael, e é dessa forma válido, a teor do art. 309 do Código Civil, além de ter
ocorrido somente após o recebimento da ATPV devidamente assinada; (VII) se Jonatas
tivesse tido a prudência de verificar o efetivo recebimento do preço ainda no cartório, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001944-75.2019.8.26.0318 -Voto no 2.438
4
situação poderia ter sido evitada; (VIII) Jonatas e Graziela alegam a entrega das chaves
e a ATPV após o recebimento do comprovante de transferência bancária do
estelionatário, mas o referido comprovante marca o horário 13h15, e às 13h04 o sogro
da apelante havia enviado a seu filho foto na qual registra estar de posse de toda a
documentação do veículo; (IX) diante da restituição do veículo a Jonatas e Graziela, a
apelante suportou todo o prejuízo decorrente do golpe e os vendedores puderam
inclusive comercializar o veículo a terceiro, como fizeram, apesar de terem concorrido
para a concretização do dano; (X) A corré OLX também deve responder pelos prejuízos
suportados, pois não dispõe em sua plataforma de mecanismos de checagem e
compliance para coibir a veiculação de anúncios falsos, estando caracterizado portanto
defeito na prestação do serviço, no contexto da relação de consumo; e (XI) o
constrangimento e o abalo psicológico decorrentes do episódio deram causa também a
abalos morais, a serem indenizados pela plataforma de anúncios. A apelante elenca
precedentes e pugna pela integral procedência dos pedidos iniciais, invertendo-se a
distribuição dos ônus de sucumbência.
Recurso tempestivo, dispensado do preparo (fls. 82/84) e respondido (fls.
581/589 e 590/602).
Nas contrarrazões, Jonatas e Graziela não levantam preliminares e, no
mérito, sustentam a condição de vítimas do estelionatário e dessa forma não têm o dever
de indenizar a demandante, sendo a hipótese de culpa exclusiva de terceiro.
A seu turno, Bom Negócio tampouco levanta preliminares e, no mérito,
atribui a culpa à propria autora, que sabia estar o veículo em nome dos corréus, mas
aceitou negociar com o suposto golpista, além de ser inverossímil a oferta realizada. O
papel da plataforma, a seu turno, seria limitado à publicação dos anúncios, como uma
página de classificados em um jornal, sem qualquer intermediação nem
responsabilidade sobre a fraude perpetrada por terceiro, ausente o próprio nexo causal.
Argumenta pela inexistência, segundo o Marco Civil da Internet, de obrigação no
sentido de submeter os anúncios a classificação prévia. Pugna pela condenação da
apelante por litigância de má-fé, diante da omissão em juntar as mensagens trocadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001944-75.2019.8.26.0318 -Voto no 2.438
5
entre seu sogro, participante das negociações, e o estelionatário.
A apelante opôs-se ao julgamento virtual (fl. 609).
É o relatório.
1. Como é incontroverso, em meados de março de 2019, a apelante,
assistida por seu sogro Paulo Cesar Maximo, procurou adquirir um veículo de marca
Jeep, modelo Renegade 1.8AT, ano 2016/2016, híbrido, de placas GGY-0099, pelo
valor R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por meio de anúncio na plataforma virtual
mantida pela corré Bom Negócio, mas veio a ser ludibriada por um estelionatário.
Mediante duplicação de um anúncio originalmente postado pelo corréu Jonatas –
cônjuge da verdadeira proprietária do bem, a corré Graziela – o fraudador apresentou-
se à apelante como vendedor e logrou obter a transferência do preço para conta à sua
disposição, ao mesmo tempo em que se apresentou a Jonatas e Graziela como
interessado em adquirir o veículo. Paulo encontrou-se com Jonatas em cartório, onde
inicialmente promoveram a transferência do veículo, com preenchimento da ATPV,
mas uma vez descoberta a fraude o bem foi restituído à posse dos vendedores e a
quantia paga se perdeu, apropriada pelo fraudador. Diante desses fatos, a autora ajuíza a
presente demanda com o intuito de obter da plataforma indenização por danos materiais
equivalente ao preço ajustado para o veículo e indenização por dano moral ou, em
caráter subsidiário, compelir Jonatas e Graziela a procederem à entrega do veículo, ou
ainda condenar os vendedores a indenizarem ao menos parte do prejuízo suportado,
diante de sua participação nos fatos, apesar de reconhecer, na inicial que "possivelmente
ambas as partes, tanto Autora, quantos os Réus Jonatas e Graziela, foram vítimas de um
golpe praticado por terceiro desconhecido pela Autora, (...)" (fls. 1/2).
2. O requerimento voltado à concessão de efeito suspensivo
relativamente à revogação da tutela de urgência (fls. 82/84, 125 e 534) fica prejudicado
diante do julgamento do recurso e era de toda forma descabido.
Antes mesmo de ser deferida a restrição de transferência pelo juízo a quo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001944-75.2019.8.26.0318 -Voto no 2.438
6
(09/05/2019 – fl. 87) o veículo em comento havia sido alienado a terceiro (02/05/2019 –
fls. 104/105), conforme admitido nas próprias razões recursais. Então, diante do
interesse em remover o óbice à nova adquirente, Jonatas e Graziela requereram fosse
transferida a restrição para outro veículo da mesma marca e modelo (fls. 100/101 e
106/109), com aquiescência da autora (fls. 121/122), transferência essa levada a efeito
(fls. 125/127).
Entretanto, preservado o entendimento diverso e a iniciativa dos corréus,
a restrição de transferência só se justificaria diante de sua finalidade cautelar quanto ao
primeiro pedido subsidiário, voltado a compelir Jonatas e Graziela a entregarem à
autora especificamente o veículo negociado. Se o veículo discutido nestes autos foi
alienado a terceiro, então eventual acolhimento do pleito cominatório resultará em
conversão em perdas e danos, ressalvada avença definitiva das partes quanto à entrega
de coisa diversa. Assim, neste momento processual, a constrição de outro veículo não se
justifica
Portanto, não se vislumbra fundamento para manter a restrição de
transferência sobre veículo diverso.
3. Como visto acima, o pedido prioritário é a responsabilização da corré
Bom Negócio, operadora da plataforma de anúncios OLX, pelos prejuízos materiais e
morais sofridos em razão da incontroversa fraude.
Nesse passo, convém relembrar como ocorreu a fraude.
Jonatas e Graziela, cônjuges, afirmam ter postado no site OLX o anúncio
autêntico voltado à alienação do veículo discutido, de propriedade de Graziela, pelo
valor R$60.000,00 (sessenta mil reais). A autora então realizou em 14/03/2019 seu
único contato direto com Jonatas, por meio do aplicativo Facebook, quando recebeu
mensagem com informações sobre o veículo e o preço pretendido (fls. 170/171). Após
esse momento, quem entrou em contato com os vendedores e a compradora, por meio
do aplicativo WhatsApp, foi o estelionatário que empregou o nome Rafael.
Na conversa com Jonatas, iniciada em 15/03/2019, Rafael apresentou-se
como interessado em adquirir o veículo, fazendo proposta de R$58.000,00 (cinquenta e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001944-75.2019.8.26.0318 -Voto no 2.438
7
oito mil reais) e solicitando fosse desde logo removido o anúncio, a pretexto de omitir o
valor originalmente pedido de um terceiro interessado no negócio (fls. 174/177), com o
que Jonatas concordou (fl. 179).
O golpista fez a intermediação. Passou a falar com os vendedores e os
interessados. Avisou a Jonatas que mandaria uma pessoa de Leme ver o veículo;
mandou os interessados e então compareceu o sogro da autora e o mecânico. O golpista
chegou a mandar um cópia do depósito referente ao valor do veículo, mas o dinheiro
não caiu na conta e ao final o golpista ainda mandou uma mensagem ao vendedor, com
os dizeres: "isso foi um golpe meu amigo fique com deus" (fl. 157).
Nessa altura, porém, o veículo havia sido vendido e entregue aos
compradores, com o recibo de transferência assinado, conforme consta dos autos.
Compradores e vendedores foram à delegacia de polícia.
Não veio aos autos registro da comunicação por meio da qual o
estelionatário teria justificado aos vendedores a presença do sogro da apelante, e não
dele próprio, para aperfeiçoar o negócio. Não ficou claro se Paulo foi apresentado a
Jonatas como o ex-sócio referido na mensagem de fls. 175/176.
O estelionatário logo duplicou o anúncio, pois poucos dias depois a
autora viu o classificado falso no site OLX, com as informações de contato do
fraudador, e em 18/03/2019 entrou em contato com ele, recebendo a título de
especificações do veículo exatamente a mensagem enviada por Jonatas (fl. 442). A
autora propôs pagar R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e esclareceu então que seu sogro,
Paulo, iria intermediar a transação e seu pai, Andres, iria realizar o pagamento (fls.
443/446). O criminoso afirmou que o carro estava em nome de sua comadre e solicitou
a realização da transferência a uma conta supostamente pertencente a sua esposa,
fornecendo dados bancários associados à terceira Hilda Aparecida Merencio Martins
(fls. 450/451).
No dia seguinte, 19/03/2020, Paulo e Jonatas compareceram ao cartório e
a apelante enviou ao estelionatário o comprovante de transferência (fl. 457). Em
resposta à autora, o fraudador afirmou durante algum tempo não ter recebido a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001944-75.2019.8.26.0318 -Voto no 2.438
8
transferência, discutiu com a apelante questão relativa ao valor do recibo e então
encerrou o contato (fl. 459).
Nesse ínterim, o estelionatário enviou a Jonatas documento falso,
registrando transferência entre Rafael Rodrigues Ponce e a corré Graziela (fls. 186/187 e
190) e, ao receber de Jonatas notícia relativa ao não recebimento do dinheiro,
inicialmente fingiu diligências no sentido de averiguar o ocorrido, mas terminou por
revelar a fraude e igualmente encerrar o contato (fls. 187/189).
4. DA RESPONSABILIDADE DA OLX.
Assentados tais fatos, impõe ressaltar que, apesar de a plataforma de
anúncios não ser fornecedora quanto à aquisição do veículo, porquanto se trata de
transação entre particulares, reveste-se dessa condição relativamente ao serviço prestado
à demandante, mas responderá se o prejuízo experimentado pelo consumidor decorrer
do defeito na prestação do serviço relativo aos classificados virtuais, quando então
estará caracterizada a responsabilidade pelo fato do serviço, a teor do art. 14 do Código
de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, o precedente desta E. Corte:
"CONSUMIDOR. FRAUDE EM COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA
INTERMEDIADA POR PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE ANÚNCIO DE
CLASSIFICADOS. Sentença de parcial procedência dos pedidos com relação
ao vendedor. Recurso de apelação do autor consumidor. O provedor de
aplicação de internet que disponibiliza anúncios de terceiros,
intermediando compra e venda de bens no mercado de consumo, somente
responde por fraudes decorrentes de negócio facilitado pela plataforma
quando o fato decorrer de conduta atribuível à prestação do serviço em si,
seja por falha na orientação aos consumidores quanto à utilização do
serviço, seja por conta de ação ou omissão relacionada à segurança da
própria plataforma eletrônica. Precedentes. Hipótese dos autos que configura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001944-75.2019.8.26.0318 -Voto no 2.438
9
fortuito externo. Autor que pagou o preço de motocicleta antecipadamente, mas
não recebeu o bem. Ré que demonstrou ter prestado as informações necessárias
ao consumidor, quanto à necessidade de cautela com relação a determinadas
práticas comerciais, inclusive quanto à compra e venda de bem móvel. Danos
materiais e morais não configurados. Prequestionamento. Desnecessidade de
menção expressa dos dispositivos legais tidos por violados. Honorários
recursais. Majoração. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
O provedor de aplicação de internet que disponibiliza anúncios de terceiros,
intermediando compra e venda de bens no mercado de consumo,somente
responde por fraudes decorrentes de negócio facilitado pela plataforma quando
o fato decorrer de conduta atribuível à prestação do serviço em si, seja por
falha na orientação aos consumidores quanto à utilização do serviço, seja por
conta de ação ou omissão relacionada à segurança da própria plataforma
eletrônica.
Isso porque, fatos decorrentes de condutas externas à atividade do fornecedor
se caracterizam como fortuito externo e não interno.
Sobre as noções de força maior (fortuito externo) e caso fortuito, vale lembrar
as lições de Agostinho Alvim (in Da Inexecução das Obrigações e suas
Conseqüências. Rio de Janeiro, Ed Jurídica e Universitária Ltda., 1965,
pág.315-316):
'A distinção que modernamente a doutrina vem estabelecendo,aquela que
tem efeitos práticos e que já vai se introduzindo em algumas leis, é a que
vê no caso fortuito um impedimento relacionado com a pessoa do
devedor ou com a sua emprêsa enquanto que a fôrça maior é um
acontecimento externo.
Tal distinção permite estabelecer uma diversidade de tratamento para o
devedor, consoante o fundamento de sua responsabilidade.
Se esta fundar-se na culpa, bastará o caso fortuito para exonera-lo. Com
maior razão o absolverá a fôrça maior.
Se a sua responsabilidade fundar-se no risco, então o simples caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001944-75.2019.8.26.0318 -Voto no 2.438
10
fortuito não o exonera.Será mister haja força maior, ou como alguns
dizem, caso fortuito externo.(...) A força maior, portanto, é o fato externo
que não se liga à pessoa ou à emprêsa por nenhum laço de conexidade.'
(...)." (TJSP; Apelação Cível 1002294-67.2016.8.26.0577; Relator (a): Alfredo
Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos
Campos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro:
17/08/2020) (g. n.)
Como se observa, neste caso concreto, o êxito da fraude não dependeu de
nenhuma falha no serviço prestado pela corré Bom Negócio, devendo-se na verdade
principalmente à cooperação das partes, sem que se possa apontar falha na prestação do
serviço. Agiu a corré, portanto, como mera anunciante e, alias, de anúncio verdadeiro
inicialmente, o que permitiu a aproximação das partes e do golpista.
O anúncio serviu apenas para expor a pretensão de venda e encontrar o
interessado; nada obstante, havia um terceiro que se aproveitou do interesse de ambos,
passou a tratar com eles de maneira engenhosa e ao final aplicou o golpe. Não se
vislumbra, portanto, nesta ocorrência, responsabilidade do site de anúncios, pois não
houve propriamente falha na segurança e os dados do vendedor eram verdadeiros.
Portanto, o serviço de classificados virtuais funcionou sem falha, mas foi
empregado como instrumento por um terceiro de má-fé para praticar o golpe. Assim,
não se cogita de responsabilidade da corré Bom Negócio, mesmo no contexto da relação
consumerista.
Nesse sentido:
"Apelação. Ação de restituição de quantias com pedido de indenização por
morais. Compra e venda de veículo - Utilização do site OLX pelos autores e
pagamento diretamente aos vendedores - Fraude - Sentença de parcial
procedência, condenando os réus solidariamente à restituição do pagamento -
Apelo dos autores e da empresa ré - Trânsito em julgado em relação ao
reconhecimento da ilegitimidade passiva do réu Vinicius e condenação do réu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001944-75.2019.8.26.0318 -Voto no 2.438
11
Lucembergue - Afastada a responsabilidade do site - Culpa exclusiva das
vítimas - Inteligência do artigo 14, II, CDC - Ausência de cautela por parte dos
autores, ao depositarem quantias em conta de pessoa física - Inexistência de
pesquisas sobre os vendedores e sobre o veículo - Atuação da ré como mero
site de buscas, sem qualquer participação nas tratativas - Danos morais não
configurados - Precedentes jurisprudenciais - Condenação exclusiva dos
autores ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da empresa ré -
Sentença parcialmente reformada. Recurso da ré provido e recurso dos autores
desprovido." (TJSP; Apelação Cível 1000600-50.2016.8.26.0161; Relator
(a): Maria Cristina de Almeida Bacarim; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de Diadema - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/11/2018; Data de Registro: 09/11/2018) (g. n.)
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Anúncio para venda e compra de veículo
automotor. Comprador vítima de fraude. Indenização por danos morais e
materiais. Ausência de responsabilidade do prestador do serviço, que tão
somente hospeda os anúncios, sem qualquer envolvimento direto com as
partes. Ação improcedente. Recurso não provido." (TJSP; Apelação Cível
1024722-49.2015.8.26.0554; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/12/2016; Data de Registro: 16/12/2016) (g. n.)
Bem móvel – Indenizatória – Fraude mediante anúncio na OLX - Demandante
que, a despeito de estar diante de negócio pouco usual e de vários motivos para
levantar suas suspeitas, deixou de tomar as cautelas mínimas e insistiu no
negócio, realizando depósito em nome de quem não era o proprietário do
veículo, sem garantias de que este valor seria repassado ao proprietário –
Participação ou culpa deste por ter feito o depósito acreditando na lisura do
anunciante, suposto intermediário – Não comprovação – Sentença de
improcedência
mantida
-
Improvimento.
(TJSP;
Apelação
Cível
1016308-23.2019.8.26.0554; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001944-75.2019.8.26.0318 -Voto no 2.438
12
Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/08/2020; Data de Registro: 30/08/2020)
"APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS – ANÚNCIO DE VENDA DE PRODUTO NO
SITE DA REQUERIDA – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA REQUERIDA NÃO
CARACTERIZADA – INOBSERVÂNCIA DOS TERMOS E CONDIÇÕES
DE USO E DE SEGURANÇA POR PARTE DA AUTORA – ENTREGA DO
BEM SEM CONFIRMAÇÃO PRÉVIA E EFETIVA DE PAGAMENTO PELO
PREÇO – ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE ANTE A
COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL –
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §11o, DO CPC – RECURSO
DESPROVIDO." (TJSP; Apelação Cível 1009060-70.2019.8.26.0565; Relator
(a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Caetano do Sul - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2020;
Data de Registro: 30/07/2020)
Diante do alegado relativamente à obrigação de criar mecanismos para
verificar a identidade dos usuários da plataforma e a decisão proferida nos autos no
0816138-65.2019.8.15.2001 (fl. 556), ressalta-se que a hipótese lá é outra, como se
extrai da decisão juntada com réplica (fls. 462/463). No caso sob exame, a
concretização da fraude não dependeu da assunção, pelo golpista, da identidade de
terceira pessoa específica, diversamente do ocorrido naqueles autos.
A conclusão pela impossibilidade de responsabilizar a ré no caso
concreto tampouco é infirmada pelo princípio da responsabilização dos agentes de
acordo com suas atividades, previsto no art. 3o, VI, do Marco Civil da Internet (Lei no
12.965/2014) e invocado nas razões de apelação (fl. 558/559). Na verdade, o fato da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001944-75.2019.8.26.0318 -Voto no 2.438
13
atividade da corré Bom Negócio limitar-se no caso em comento à prestação de serviços
de anúncios virtuais é justamente o fundamento para a improcedência dos pedidos
indenizatórios em face dela formulados, como exposto acima.
Em um caso como o presente, a circunstância da ré obter lucro com os
negócios realizados por meio de sua plataforma não basta para autorizar sua
responsabilização, pois o evento discutido não se insere no risco da atividade, sendo
imputável essencialmente à conduta do terceiro fraudador.
Não se ignora a possibilidade de responsabilizar a empresa fornecedora
do serviço de anúncios virtuais por prejuízos decorrentes de fraude, reconhecida nos
precedentes elencados pela apelante em suas razões (fls. 564/568), mas tal
responsabilização depende do defeito no serviços oferecidos ao consumidor, não
constatado no caso sob exame.
Portanto, não se vislumbra defeito relativamente ao serviço de anúncios
virtuais e consequentemente deve subsistir o decreto de improcedência do pedido
voltado à responsabilização da corré Bom Negócio, seja por danos materiais ou morais.
5. DA RESPONSABILIDADE DOS CORRÉUS, VENDEDORES.
Os corréus, na contestação, reconhecem que anunciaram a venda do
veículo Jeep Renegade, placas GGY 0099, pelo preço de R$60.000,00 (sessenta mil
reais). Da mesma forma reconhecem que no dia 14 de março de 2019 foram procurados,
no facebook, pelos interessados, ora autores e logo no dia seguinte, por Rafael, o
golpista. Rafael pede ao anunciante que retire o anúncio do site OLX e ele assim
procede, depois de convencê-lo de que o carro não era para ele Rafael, mas para um ex
sócio (fl. 155). Jonatas então manda ao golpista Rafael o endereço onde se encontra o
veículo, além de uma foto do documento do bem (fl. 156) e ajusta com Rafael um
horário para vistoriar o carro. No horário aprazado comparece Paulo, sogro da
autora, na companhia de um mecânico e Paulo, pelo que consta na contestação já era
conhecido de Jonatas, por morar no mesmo bairro de sua mãe (fl. 156).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001944-75.2019.8.26.0318 -Voto no 2.438
14
Paralelamente a isso, informa a contestação, o golpista acompanhava o
desenrolar (fl. 156) e falou com Jonatas logo após a saída de Paulo e do mecânico. Na
sequência, o golpista pede os dados da conta bancária a Jonatas, para providenciar o
depósito (fl. 156) e ajustaram a finalização do negócio para 13h. O golpista manda
para Jonatas uma imagem da CNH de Sophia, para preenchimento do recibo de
transferência (fl. 156). O recibo é preenchido e entregue a Paulo, sogro da autora,
conhecido de Jonatas, assim com o carro e as chaves do veículo, concretizando o
negócio. O golpista também encaminha a Jonatas uma cópia da transferência bancária
relativa ao valor do bem e ao mesmo tempo recebe da autora o depósito relativo à
aquisição do veículo. Como o dinheiro não apareceu na conta dos vendedores, Jonatas
ainda voltou a falar com Rafael, o golpistas, que o enrolou por mais um pouco,
provavelmente para ganhar tempo e assim desaparecer com o dinheiro, até que mandou
uma última mensagem a Jonatas informando tratar-se de um golpe.
Está claro nos autos e quanto a isto não há divergência, no sentido de que
ambos caíram no golpe do suposto Rafael. Este, de modo vil e sorrateiro, ludibriou os
compradores e os vendedores ao mesmo tempo, enganando tanto uns quanto outros.
Tanto a inicial quanto a contestação reconhecem esse fato. Na
contestação dos corréus vendedores consta: "O trapaceiro enredou de tal modo Jonatas,
Sophia e Paulo, que conseguiu com que estes não percebessem nada até o golpe ser
concretizado." (fl. 157). Na inicial, como já destacado: "Primeiramente, cumpre
ressaltar que possivelmente ambas as partes, tanto Autora, quanto os Réus Jonatas e
Graziela, foram vítimas de um golpe praticado por terceiro desconhecido pela Autora,
(...)" (fls. 1/2).
Diante desse quadro, diferentemente do que normalmente ocorre, em
precedentes analisados pelos Tribunais, alguns referidos nas peças processuais, não se
tratou de um golpe aplicado em apenas uma das partes, em geral no comprador, mas um
golpe aplicado em ambas as partes, compradores e vendedores sendo ludibriados ao
mesmo tempo e ambos concorrendo para a concretização do negócio fraudulento,
ainda que inocentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001944-75.2019.8.26.0318 -Voto no 2.438
15
Isso, porém, implica solução diversa da comumente adotada, no sentido
de carrear todo o ônus pelo negócio mal feito à parte compradora, porquanto, como se
viu nos autos, comprador e vendedor entabularam o negócio como correto, sem
perceber a fraude praticada pelo golpista, que recebeu o valor e induziu o vendedor a
acreditar ter depositado o correspondente, tanto que o negócio foi concluído, com
preenchimento do recibo de transferência do veículo e entrega do bem e das chaves aos
compradores.
Portanto, do lado dos compradores, estes pagaram pelo bem, e
efetivamente pagaram, só que o valor foi depositado na conta indicada pelo golpista. Do
lado dos vendedores, estes teriam recebido o valor, acreditaram no recibo mandado pelo
golpista, deram por quitado o valor, e entregaram o veículo aos reais compradores.
Horas depois é que perceberam ter caído em um golpe.
Com isso, diante dessa realidade, não se pode carrear exclusivamente aos
compradores o prejuízo integral, pois houve concurso de ambas as partes na "conversa"
do golpista, e, assim, o prejuízo deve ser de ambos e não apenas de um só.
Isso é assim porque, diferentemente das outras situações, nas quais o
golpista engana apenas uma das partes, nesta, a fraude envolveu ambas as partes e
ambas tinham motivos para acreditar na realidade do negócio. Se a compradora falhou
ao enviar o dinheiro para conta de terceiro, porque envolvida na história; também o
vendedor falhou, ao mostrar o veículo à compradora, enviar o documento do carro,
assinar o documento de transferência e entregar o bem, porque também foi envolvido na
história contada por Rafael.
6. Afasta-se o pleito de dano moral, como exposto, em relação à OLX,
porquanto reconhecido nos autos a ausência de responsabilidade do site de anúncios.
Afasta-se, igualmente, a pretensão da parte autora em receber o veículo,
pelos fundamentos expostos.
Acolhe-se, porém, a demanda, em parte, em relação aos corréus Jonatas e
Graziela, a fim de que estes reembolsem à parte autora em metade do valor pago por
ela, a dizer, R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com correção monetária a partir do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001944-75.2019.8.26.0318 -Voto no 2.438
16
desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; improcede a
demanda em relação à corré Bom Negócio Atividades de Internet Ltda (OLX).
Por consequência, a autora pagará as custas processuais e os honorários
advocatícios em relação à corré Bom Negócio Atividades de Internet Ltda, bem como
honorários advocatícios do patrono da corréu fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual concedida.
Por outro lado, em relação aos corréus Jonatas e Graziela houve
sucumbência recíproca, acolhido apenas o pedido subsidiário, de maneira que as custas
relativas a essa demanda serão divididas igualmente, arcando cada parte com honorários
advocatícios da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação, observada a gratuidade processual concedida à parte autora.
7. Por fim, não se verifica a litigância de má-fé arguida nas contrarrazões
da OLX ao fundamento de que a autora não juntou as mensagens trocadas entre seu
sogro e o fraudador (fl. 601), pois o fato não revela dolo processual nem qualquer
hipótese do art. 80 do Código de Processo Civil.
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a
decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
8. Diante do exposto, pelo meu voto dá-se provimento ao recurso, em
parte, para julgar procedente, em parte, a demanda em relação aos corréus Jonatan e
Graziela e improcedente em relação a Bom Negócio Atividades de Internet Ltda.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator